Tribunal: TJDFT
Processo: 0752944-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra r. decisão que, em ação cominatória ajuizada por RITA EUROPEU BARROS em face da ora Agravante e também de QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., deferiu pedido de tutela de urgência para determinar às Rés o imediato restabelecimento do plano de saúde da autora, bem como a autorização e custeio do medicamento DENASUMABE, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). A Agravante sustenta sua ilegitimidade passiva, alegando que “não teve qualquer ingerência sobre os fatos narrados, mas tão somente sua litisconsorte, que é uma administradora de benefícios, que tem autonomia para administrar sua apólice, podendo incluir, cancelar e reativar os segurados em sistema, bem como emitir as cobranças aos seus associados”. Afirma, assim, que as alegações da Autora não se revestem de verossimilhança para o deferimento da tutela de urgência. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão agravada. É a suma da pretensão recursal. Transcrevo a r. decisão agravada: Defiro a gratuidade de justiça e a tramitação prioritária. Anote-se. Narra a autora que é portadora de neoplasia maligna; que se encontrava em tratamento radioterápico, mas que a requerida cancelou o plano de saúde sem prévia notificação. Pleiteia tutela provisória de urgência para que seja determinado o imediato restabelecimento do plano, bem como autorizada a medicação DENASUMABE para o tratamento de câncer de mama. Verifico evidência de probabilidade do direito alegado. A autora juntou os comprovante de pagamento das mensalidades (ID 176580323), exame que comprova ser portadora de neoplasia maligna (ID 176584962) e documento que comprova que o plano fora cancelado (ID 176582146). Por outro lado, o risco de dano é evidente, já que a autora se encontra em tratamento contra câncer de mama. Assim, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA para determinar o imediato restabelecimento do plano de saúde da autora, bem como a autorização e custeio do medicamento DENASUMABE, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). A um primeiro e provisório exame, não vislumbro razão para alterar o entendimento monocrático a respeito da irregularidade do cancelamento do plano de saúde pela segurada, dado que a Autora está em meio a tratamento médico contra o câncer. Por seu turno, a alegação de ilegitimidade da seguradora de plano de saúde para responder aos termos da demanda não se reveste de verossimilhança, pois a solidariedade entre os fornecedores de bens e serviços ressai de expressa previsão do Código de Defesa do Consumidor, incidente no caso. Ademais, a urgência da medida em favor da Autora se sobressai aos interesses meramente patrimoniais da parte Ré. Do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Inclua-se a corré QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. no polo passivo do recurso. Intimem-se as Agravadas para, querendo, oferecer contrarrazões ao recurso no prazo legal. Comunique-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator